Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711493-63.2020.8.07.0000 Agravante KELMA CORDEIRO BARRETO GOMES Agravada SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kelma Cordeiro Barreto Gomes contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível no 0006081-34.2016.8.07.0001, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação, nos seguintes termos: “Nas razão recursais Id. 14960507, os Apelantes requerem, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de condições financeiras para arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Para comprovar tal alegação, juntam comprovantes de renda e de suas despesas mensais.Com efeito, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Cumpre destacar que a presunção prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil é relativa, deforma que admite prova em contrário, especialmente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie analisada, as provas não evidenciam a falta de condições de os Apelantes arcarem com o pagamento do preparo, de módico valor, pelo contrário, os documentos apresentados demonstram que tal despesa não compromete a sua subsistência. Em análise dos contracheques e despesas acostadas aos autos, verifica-se que os Apelantes ostentam boa condição financeira, residem em bairro de classe média e, conforme bem observado pelo MM. Juiz a quo na decisão Id. 14960390, as despesas apresentadas, além de não comprovarem capacidade financeira deficitária, são destinadas ao fomento do seu patrimônio e modo de vida. Desse modo, os Apelantes não apresentaram elementos consistentes que levem à conclusão de que a situação financeira não lhes permite custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e familiar. Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e determino aos Apelantes que comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília,1 de abril de 2020”. Em síntese, a Agravante sustenta que a legislação garante acesso ao Poder Judiciário à parte que declara não ter condições de custear as despesas processuais. Alega que sua remuneração líquida é insuficiente para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo à subsistência da família. Destaca que, nos termos do art. 105 do CPC, para a concessão da justiça gratuita basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou seu advogado, e que o benefício somente poderia ser indeferido caso infirmada a presunção legal de veracidade da declaração de miserabilidade. Requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para seja concedido o benefício da justiça gratuita. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, concluo que o presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque a espécie em análise não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, que trata do Agravo de Instrumento. Verifica-se que o ato judicial agravado é decisão monocrática proferida pela Relatora da Apelação Cível no 0006081-34.2016.8.07.0001. Consoante o art. 1.021 do CPC, o recurso cabível contra decisão proferida por relator é o agravo interno, o qual deveria ter sido interposto nos próprios autos em que foi proferida a decisão ora agravada. Portanto, é inadequada a via eleita pela Agravante, pois a decisão atacada desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. Assim, é manifesta a impropriedade do agravo de instrumento, haja vista que a decisão impugnada desafia agravo interno, nos termos dos artigos 1.009 e 1.015 do CPC. Por fim, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, I, e 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora